Tribunal: TJSP
Processo: 1043863-82.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1043863-82.2020.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados
GWP
BEAUTY
HAIR
BRASIL
ASSOCIADOS
ADMINISTRADORA E OPERADORA DE SERVIÇOS DE BELAZA EIRELI e
AMÉLIA APARECIDA TOASSA FONTEALBA, é embargado/embargante
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram dos embargos, mas os julgaram prejudicados. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043863-82.2020.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível - 28a Vara Cível
Processo n°:
1043863-82.2020.8.26.0100/50001
Origem no:
1043863-82.2020.8.26.0100
Embargante: AMÉLIA APARECIDA TOASSA FONTEALBA E
OUTRO
Embargado:
BANCO SAFRA S/A
VOTO N.o 19.320
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DE
QUE O CRÉDITO ORIGINALMENTE RECONHECIDO
NO ACÓRDÃO DEVERÁ SER OBJETO DE APURAÇÃO
EM
SEDE
DE
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS
QUE FICAM PREJUDICADOS.
Vistos,
GWP BEAUTY HAIR BRASIL ASSOCIADOS
ADMINISTRADORA E OPERADORA DE SERVIÇOS DE
BELEZA EIRELI e AMELIA APARECIDA TOASSA FONTEA
opõem embargos de declaração ao acórdão de fls. 599/604. Pedem que
sejam sanadas as omissões que listam: “... Restem apreciados os argumentos
despendidos no que concerne a inexistência de culpa das Embargantes no que tange
ao atraso no pagamento das parcelas do contrato de mútuo, tendo em vista o não
cumprimento das obrigações do Embargado, sobretudo em repassar os valores
oriundos das transações realizadas através do sistema SAFRA PAY. ii. Restem
apreciados os argumentos despendidos no que concerne a FORMA DE
COMPENSAÇÃO de valores, apurando, nos termos expostos, a efetiva quitação até
a 14a parcela do contrato de mútuo. iii. Restem apreciados os argumentos
despendidos no que concerne ao fato de que com a compensação realizada, as
Embargantes tão somente deverão para o Embargado as parcelas de número 15 a 24
do contrato firmado, ressaltando por fim que da parcela de no 15, deverá ser abatido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043863-82.2020.8.26.0100/50001 -Voto no
3
valor de R$ 5.529,31, nos termos da inicial. iv. Restem apreciados os argumentos
despendidos no que concerne a possibilidade de manutenção do contrato de mútuo
realizado, não havendo que se falar em vencimento antecipado da dívida” (fls. 6/7).
BANCO SAFRA S/A apresentou manifestação à
fls. 11/14).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
As
omissões
elencadas
dizem
respeito
à
compensação e à forma de compensação do crédito que originalmente
havia sido reconhecido pelo acórdão.
Como os embargos de declaração opostos pelo
embargado foram acolhidos para que se proceda à liquidação por
arbitramento em sede de cumprimento de sentença, a matéria ora
ventilada fica prejudicada.
Ante o exposto, conheço dos embargos que ficam,
no entanto, prejudicados.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043863-82.2020.8.26.0100/50001 -Voto no
4
Alberto Gosson
Relator